Tribunal: TJBA
Processo: 8063811-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063811-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE LUIS CATARINO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIS CATARINO ALVES DE SOUZA JUNIOR contra decisão interlocutória da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais nº 8028691-93.2025.8.05.0001, concedeu apenas parcialmente a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento de R$ 298,36 a título de custas iniciais. O agravante apresentou documentos fiscais, declarações de IR e relatório de endividamento, com o objetivo de demonstrar sua hipossuficiência econômica e requerer a concessão integral da benesse.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade e adequação da concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça diante da presunção legal de hipossuficiência do requerente, considerando a documentação juntada e o contexto econômico-familiar do agravante.

III. Razões de decidir

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 99, § 3º, estabelece presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência.

A concessão parcial da gratuidade deve ser motivada por elementos concretos que afastem tal presunção, o que não ocorreu no caso.

O conjunto probatório apresentado, incluindo as declarações de IR e o relatório do Sistema de Informações de Crédito, demonstram renda modesta e elevado grau de endividamento, o que evidencia impossibilidade de arcar com qualquer valor a título de custas.

A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade, conforme art. 99, § 4º, do CPC.

A ausência de impugnação específica e fundamentada por parte da agravada reforça a presunção de veracidade da declaração do agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário. A análise da capacidade financeira deve considerar o contexto econômico global do requerente, incluindo renda, encargos familiares e endividamento, e não apenas sua remuneração mensal. A contratação de advogado particular não obsta, por si só, o deferimento do benefício."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 257029/RS; Tema 350/STF; TJ-BA, AI 8019567-36.2018.8.05.0000; TJ-CE, AI 0638152-26.2023.8.06.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8063811-06.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
JORGE LUIS CATARINO ALVES DE SOUZA JUNIOR
e Agravada,
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA